Tribunal: TJMT
Processo: 1030705-57.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030705-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KLAUSMETAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS MOVELEIROS LTDA - CNPJ: 13.245.486/0001-70 (APELADO), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 280.142.279-72 (APELADO), VANDERLEI ROCHA - CPF: 474.807.341-15 (APELADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), SIMONE MOREIRA DE OLIVEIRA BORTOLOTO - CPF: 975.433.571-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Constitucionalidade. Tema 1.282 do
stf
. Cobrança válida. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base em inconstitucionalidade, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito quanto ao ICMS por estimativa, em razão do valor remanescente. O apelante sustenta a constitucionalidade da TACIN à luz da tese fixada no Tema 1.282 do STF, e defende a inaplicabilidade da decisão proferida na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 aos casos em curso, em razão da superveniência do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

II
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é necessário o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.282 pelo STF;

(
ii
) determinar se é constitucional a cobrança da TACIN à luz da tese firmada no Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
R
azões de decidir

3. A análise da preliminar de sobrestamento confunde-se com o mérito, pois a tese firmada no Tema 1.282 já foi publicada em 28.3.2025, o que autoriza sua aplicação imediata nos termos do art. 927, III e V, do CPC.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 estabelece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

5. A TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e vinculação do serviço, conforme exigido pelo art. 145, II, da CF/1988 e pelo entendimento do STF.

6. A decisão da ADI estadual que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com modulação de efeitos
ex
nunc encontra-se superada pela tese firmada pelo STF no Tema 1.282, de observância obrigatória.

7. A jurisprudência atual do TJMT já se encontra alinhada ao entendimento do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e a validade da sua exigência.

8. Não há ilegalidade na cobrança da TACIN nos moldes delineados pela legislação estadual vigente, sendo legítima a continuidade da execução fiscal quanto a essa exação.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais vinculadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, é de aplicação imediata e obrigatória aos casos em curso.
2.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, é constitucional por estar vinculada a serviço público específico, divisível e potencialmente utilizado pelo contribuinte.
3.
A superveniência da tese firmada no Tema 1.282 do STF afasta a necessidade de sobrestamento de feitos e supera o entendimento firmado anteriormente em sede de controle concentrado estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 927, III e V, e 1.040, III; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025; TJMT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança da Certidão de Dívida Ativa nº 2017474988, declarou nulos os créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, determinando o aditamento da CDA e, em seguida, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão de o valor remanescente ser inferior a 160
UPFs
, conforme previsão dos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Na origem, a Fazenda Es
tadual promoveu execução fiscal,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, oriundo de três infrações:

(i) falta de recolhimento de ICMS por estimativa simplificada;

(
ii
) falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; e

(
iii
) falta de recolhimento de tributos na Receita Federal do Brasil.

O juízo
a quo
reconheceu,
de ofício
, a nulidade dos créditos referentes ao ICMS Estimativa e à TACIN, por se
tratarem
de exações inconstitucionais, e determinou o aditamento da CDA para exclusão desses valores
.

Quanto ao ICMS por estimativa simplificada, consignou que o regime de apuração instituído pelos
arts
. 87-J6 a 87-J17 do RICMS/MT, com base no Decreto nº 2.734/2010, extrapola os limites da Lei Complementar nº 87/1996, pois altera a base de cálculo e o tipo tributário do imposto sem lei
formal que o autorize, afrontando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF). Fundamentou a decisão na jurisprudência do STF (Tema 830, RE 632.265/RJ) e do próprio TJMT, que declararam a inconstitucionalidade do regime de estimativa fixado por decreto
.

Em relação à TACIN, o magistrado citou os precedentes do STF
,
Tema 16 da repercussão geral (RE 643.247/SP) e ADI 2.908/SE
,
e a decisão do Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do tributo, concluindo que a cobrança é indevida, independentemente do momento do fato gerador, diante da ausência de modulação temporal dos efeitos após os Embargos de Declaração julgados em 2024. Assim, declarou nulos os créditos relativos à TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada
.

Após a exclusão desses débitos, restou apenas o valor referente à infração “Falta de Recolhimento de Tributos na RFB”, cujo montante era inferior a 160
UPFs
, motivo pelo qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base nos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 e no Tema 1148 do STF (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1282 pelo STF, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, de modo que seria prudente suspender o julgamento até decisão definitiva da Suprema Corte
.

No mérito, o apelante defende a validade da modulação dos efeitos determinada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que fixou eficácia
ex
nunc
a partir do trânsito em julgado, sustentando que essa decisão possui efeito erga omnes e vinculante em todo o Estado, nos termos do art. 927, V, do CPC. Argumenta que a modulação estadual deve prevalecer sobre os precedentes de outros entes federados, notadamente as decisões proferidas na ADI 2908/SE e na ADI 4411/MG, por se
tratarem
de legislações distintas
.

Alega, ainda, que a Reclamação Constitucional nº 61.136/MT, julgada parcialmente procedente pelo Ministro Luís Roberto Barroso, limitou-se às partes envolvidas no RE nº 1.179.245/MT (FIEMT e empresas representadas), não afastando a modulação dos efeitos para os demais contribuintes
.

Assim, defende que persiste a validade da cobrança da TACIN até o trânsito em julgado da decisão na ADI estadual.

Ao final, requer:

a) o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo STF; ou, subsidiariamente,

b) o reconhecimento da validade da modulação dos efeitos da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, com eficácia
ex
nunc;

c) o consequente restabelecimento da exigibilidade dos créditos tributários da TACIN e a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral da CDA.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Suspensão

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O apelante postula
,
preliminarmente
,
o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1417155/RN (Tema nº 1.282).

De imediato, verifico que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Mérito

O apelante objetiva
, em síntese, a reforma
d
a sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada, declarando extinta a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do baixo valor remanescente.

Sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF, que versa sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de incêndio, e, no mérito, requer o restabelecimento da exigibilidade do crédito de TACIN, defendendo a prevalência da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que conferiu eficácia
ex
nunc
à declaração de inconstitucionalidade da exação.

Aduz, ainda, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 61.136/MT limitou-se à FIEMT e às pessoas por ela representadas, não afastando a modulação para os demais contribuintes.

Não se opõe à extinção do débito referente ao ICMS por
Estimativa
.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
Certid
ão
de Dívida Ativa n.
2017474988
,
visando à cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio
-

TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que

reconheceu a
nulidade
de parte
do crédito tributário
constante na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas
estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO
GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de
inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos c
orpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido,
importante
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou
potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.

do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de
26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(
9.7
.20
20
)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Deve-se, portanto, aplicar imediatamente a orientação do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória pelos tribunais locais, conforme o disposto no art. 927, III e V, do CPC, restando superado o entendimento anteriormente firmado no âmbito desta Corte.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

A manutenção da exigibilidade da TACIN, nos moldes delineados pelo Tema 1282, harmoniza-se com a atual orientação do Supremo Tribunal Federal e preserva a segurança jurídica e a isonomia entre os contribuintes.

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025